Tribunal: STF
Processo: RMS 39567
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 45) interposto, com base no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, por Anna Chicoli Martins, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’ (Súmula 267/STF). 



    2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial que concluiu pela intempestividade do recurso especial, diante da ausência de comprovação, no ato da interposição, de feriado local (diverso da segunda-feira de carnaval). 



    3. A Corte Especial, ao interpretar os artigos 932, parágrafo único, e 1.003, § 6º, do CPC de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo Código, por maioria, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar ‘a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua tempestividade (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017). 



    2. No julgamento do REsp 1.813.684/SP, a colenda Corte Especial, delimitou que a orientação de comprovação do feriado local no momento da interposição do recurso especial deveria persistir para os feriados e suspensões de expedientes locais em geral, excetuando-se apenas a segunda-feira de carnaval, em relação à qual houve modulação de efeitos do julgado anterior, permitindo-se a comprovação a posteriore, quando se tratar de recursos interpostos no período entre a vigência do CPC de 2015 e a data da publicação do acórdão prolatado no mencionado recurso especial (REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 18/11/2019). Tal orientação foi confirmada na Questão de Ordem apresentada, subsequentemente, pela Ministra NANCY ANDRIGHI naquele REsp 1.813.684/SP e, na sequência, no julgamento do AgInt no AREsp 1.481.810/SP (Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI), não se estendendo a modulação sequer ao feriado de Corpus Christi. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 37, p. 1).



    2. Sustenta a recorrente que o writ foi impetrado, na origem, contra decisão pela qual não conhecido “recurso especial por suposta intempestividade (...), muito embora tenha sido informado o Provimento CSM Nº 2641/2021 do C. TJSP, dando conta que o dia 16/06/2022 foi feriado de corpus christi e que no dia 17/06/2022 houve suspensão do expediente, que tornava o dia 22/06/2022 como fatal para interposição do recurso” (e-doc. 45, p. 3-4). Invoca os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé objetiva, da cooperação e da comunhão das provas, com base nos arts. 4º, 5º, 6º, 932 e 1.029, § 3º, do CPC, de 2015. Argumenta que “não houve intempestividade no protocolo dos recursos” (e-doc. 45, p. 9), e que “interpôs o Recurso Especial acompanhado de informação idônea para comprovar a ocorrência de feriado local” (e-doc. 45, p. 26). Reproduz as demais razões do mandamus denegado pela Corte Especial, dentre as quais a alegada presença de fumus boni juris e periculum in mora, autorizadores da concessão da medida liminar postulada. Aponta, por fim, ofensa ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV da CRFB, “na medida em que suprimiu da apreciação do Poder Judiciário a lesão aos direitos do recorrente, cerceando o seu direito de defesa e não observando o princípio do devido processo legal” (e-doc. 45, p. 27). 



    3. Intimada, a União apresentou contrarrazões, pugnando pela negativa de provimento do recurso (e-doc. 61).



    É o relatório.



Análise



    4. Trata-se, como relatado, de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em que aplicada jurisprudência pacificada naquela Corte, no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança quando impetrado contra ato jurisdicional de um de seus órgãos fracionários ou de um de seus ministros. Entendeu-se ausente, in casu, hipótese de patente ilegalidade ou teratologia a excepcionar o não cabimento do writ. Eis os fundamentos da decisão recorrida:



    “O mandado de segurança é ação constitucional voltada para a proteção de direito líquido e certo próprio do impetrante contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX), não podendo, em regra, ser utilizado como sucedâneo recursal. 



    Por essa razão, o art. 5º, II, da antiga Lei do Mandado de Segurança (Lei 1.533/51) dispunha que ‘não se dará mandado de segurança quando se tratar de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modificado por via de correição’. Também a atual Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), em seu art. 5º, II, disciplina que ‘não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo’. Além disso, a Súmula 267/STF estabelece que ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 



    Fora das circunstâncias normais, entretanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 



    No caso em exame, o ato judicial impugnado via mandamus não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais acima elencadas, senão vejamos. 



    A colenda Corte Especial, analisando a questão da comprovação de feriado local para fins de interposição de recurso especial na égide do CPC de 1973, concluiu, no julgamento do AgRg no AREsp 137.141/SE, que a referida comprovação da tempestividade recursal, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implicasse prorrogação do termo final para sua interposição, poderia ocorrer posteriormente, em sede de agravo interno. 



    (...)



    A partir das modificações advindas com a edição do CPC de 2015, que trouxe normativo específico acerca da comprovação da tempestividade do recurso quando há feriado local ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, a eg. Corte Especial teve que, novamente, apreciar a questão, em se tratando de recurso especial interposto já na vigência do atual Estatuto Processual Civil. 



    No julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu-se que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a existência de feriado local ou de suspensão de expediente na Corte de origem há de ser comprovada no momento da interposição do recurso especial, pois não se trata de vício sanável capaz de ensejar a posterior regularização. 



    Este Relator ficou vencido na ocasião, pois entendia que deveria persistir o entendimento anterior, aplicado na vigência do CPC de 1973, no sentido de se possibilitar a comprovação posterior da suspensão do prazo no Tribunal de origem.



    (...)



    A seguir, julgando o REsp 1.813.684/SP, a colenda Corte Especial definiu uma exceção ao entendimento acima exposto. 



    Delimitou, na oportunidade, que a orientação de comprovação do feriado local no momento da interposição do recurso especial deveria persistir para os feriados e suspensões de expedientes locais em geral, excetuando-se apenas a segunda-feira de carnaval, em relação à qual houve modulação de efeitos do julgado anterior, permitindo-se a comprovação a posteriore, quando se tratar de recursos interpostos no período entre a vigência do CPC de 2015 e a data da publicação do acórdão prolatado no mencionado recurso especial.



    (...)



    Considerando, assim, que, na hipótese dos autos não se trata do feriado da segunda-feira de carnaval, mas de outro feriado local (Corpus Christi) não abrangido na excepcionalidade criada no precedente acima, deveria o ora agravante, no ato de interposição do recurso especial (e não apenas quando da interposição do subsequente agravo interno), comprovar a ocorrência do referido feriado local, nos termos da exigência do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Contudo, não o fez. 



    Nesse contexto, não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão ora atacada, a qual reconheceu a intempestividade do recurso especial, com base em jurisprudência firmada no âmbito desta colenda Corte de Justiça. 



    Portanto, entende-se que a autoridade apontada como coatora agiu dentro dos limites impostos pela lei, não havendo, pois, falar em excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do presente mandado de segurança. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.” (e-doc. 38, p. 4-9).



    5. O recurso não comporta provimento.



    6. Assinalo, inicialmente, que o entendimento exarado pelo Tribunal a quo não diverge da orientação consagrada no âmbito desta Corte, seja no sentido de que a tempestividade do recurso deve ser comprovada no momento de sua interposição, seja na linha de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, não sendo admitida sua impetração contra atos jurisdicionais senão em situações excepcionalíssimas, desde que presentes, conjuntamente, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 



    7. Em consulta aos andamentos processuais do REsp nº 2.286.086/SP, interposto no STJ e não conhecido por intempestividade, objeto do mandamus denegado na origem, observo que o acórdão nele proferido transitou em julgado em 23/08/2023. Assim, estamos diante de recurso ordinário interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional transitado em julgado, cujo conhecimento esbarra nos comandos trazidos na Lei nº 12.016, de 2009, a qual, em seu art. 5º, inc. III, é expressa ao dispor que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, comando normativo esse que se alinha ao estabelecido no enunciado nº 268 da Súmula do STF, o qual estabelece que “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 



    8. O que se observa deste recurso é que o objetivo da parte é, em verdade, rever questão solvida definitivamente por decisão judicial transitada em julgado. 



    9. Ressalte-se, nesse sentido, que as decisões de mérito, quando não mais sujeitas a recurso, geram coisa julgada material, que, segundo o art. 502 do CPC, consiste na autoridade que as torna imutáveis e indiscutíveis. Isso significa que as questões decididas, em caráter definitivo, não mais se sujeitam à discussão em outro processo, salvo o manejo excepcional da ação rescisória. 



    10. Incumbiria aos ora recorrentes o manejo do recurso cabível, a tempo e modo, contra acórdão proferido no referido REsp 2.286.086/SP. Ou, ainda, escoado o prazo recursal, outra possibilidade de revisão seria o ajuizamento de ação rescisória, espécie de ação autônoma de impugnação prevista na legislação para desconstituição da coisa julgada material. 



    11. Não há, todavia, qualquer possibilidade de se utilizar do mandado de segurança com o objetivo de rediscutir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DO RESP Nº 1.647.329, COM REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NO PRIMEIRO APELO EXTREMO, CUJO SEGUIMENTO HOUVERA SIDO NEGADO, À LUZ DOS TEMAS NºS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM DECISÃO DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ, MANTIDA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PELA CORTE ESPECIAL DAQUELE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL ABUSIVO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF).



     2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade.



     3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



     4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RMS nº 37.894-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DO RECURSO CABÍVEL – SÚMULAS 267 E 268/STF – PRECEDENTES – SUPOSTO VÍCIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, DA NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RMS nº 33.810-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 17/12/2015; grifos acrescidos).



    12. De ser improvida, portanto, a pretensão recursal deduzida. 



Dispositivo



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar.



    14. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e verbete nº 512 da Súmula do STF).



    Intime-se.



    Publique-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao STJ.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator